Tribunal: TJDFT
Processo: 0749790-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749790-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 3J PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, WLANIR SANTANA PIMENTA ALMEIDA, INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA SANTANA LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por 3J Participações e Investimentos Ltda. contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execuções Fiscais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que, nos autos de ação de execução fiscal, indeferiu o pedido de expedição de alvará para ressarcimento de valores pagos a título de IPTU e TLP, a fim de que fossem transferidos R$ 134.265,53 (cento e trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) à conta bancária da agravante, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Constou da decisão de ID 198057711, ora embargada, que a empresa arrematante apresentou petições para que fosse expedido alvará (Itens 26 e 27), assim como também enfatizei que a competência deste Juízo restringe-se ao imposto ICMS, falecendo competência para os débitos fiscais de IPTU e TLP (item 29).” (id. no 215469137, processo de origem no 0035432-20.2010.8.07.0015). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão agravada contraria o próprio edital do leilão público, que assegurava ao arrematante a preferência no uso do valor arrecadado para quitação de tributos pendentes incidentes sobre o imóvel alienado. Afirma que, após arrematar o imóvel pelo valor de R$ 2.780.000,00 (dois milhões, setecentos e oitenta mil reais), constatou a existência de débitos tributários relativos a IPTU e TLP no montante de R$ 134.265,53 (cento e trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), cuja quitação era indispensável para emissão da guia de ITBI e conclusão da transferência do imóvel. Argumenta que, diante da omissão do juízo em expedir o alvará para pagamento dos tributos, a agravante efetuou o pagamento com recursos próprios para evitar prejuízo no andamento da transação e garantir a formalização da propriedade em seu nome. Defende que o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, prevê a sub-rogação dos débitos tributários no preço da arrematação, eximindo o arrematante da obrigação de arcar com tais despesas. Reforça que o edital do leilão ratificava esse direito, determinando que os débitos pendentes deveriam ser pagos com o valor obtido no leilão. Ressalta que a negativa do juízo de origem em expedir o alvará fere o princípio da legalidade e afronta a jurisprudência consolidada, que reconhece o direito do arrematante ao ressarcimento de tributos pagos anteriores à arrematação, especialmente em casos de previsão expressa no edital. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ativo, determinando a expedição do alvará no valor de R$ 134.265,53, para reembolso dos tributos quitados pela agravante. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com reconhecimento do direito ao ressarcimento dos valores pagos. Preparo recolhido (id. no 66483603). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita à verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará para restituição de valores pagos pela agravante a título de IPTU e TLP, fundamentando a ausência de competência para a apreciação de débitos tributários distritais e priorizando a destinação de valores à extinção dos débitos no âmbito do REFIS-DF. O recorrente questiona a decisão, sob o argumento de que os valores pagos deveriam ser restituídos com base em previsão expressa no edital de leilão e no artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais assegurariam a preferência do arrematante para a quitação de tributos anteriores à arrematação. O pedido de efeito suspensivo não merece amparo. Sobre a temática, é certo que o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional estabelece que, na alienação judicial de bens imóveis, os créditos tributários relativos ao bem sub-rogam-se no preço da arrematação. A norma visa evitar que o arrematante seja onerado com débitos tributários pretéritos, atribuindo-lhes prioridade no pagamento com os valores arrecadados no leilão. Ademais, o artigo 908, §1o, do Código de Processo Civil reforça que os débitos tributários propter rem anteriores à arrematação devem ser quitados com o montante da alienação, resguardando o direito de sub-rogação no preço pago, de modo que essa sistemática busca equilibrar o processo de arrematação, incentivando a participação em leilões judiciais e garantindo segurança jurídica aos arrematantes. Na hipótese em análise, é de ressaltar que a decisão agravada considerou, corretamente, que a competência do juízo da execução fiscal é limitada a tributos como o ICMS, não abrangendo débitos de IPTU e TLP, conforme previsto no item 29 da decisão combatida. Ademais, verificou-se que a liberação dos valores para outros fins poderia comprometer o acordo celebrado no âmbito do REFIS-DF, prejudicando o andamento processual e a extinção dos débitos exequendos. Além disso, se observa que o edital de leilão estabeleceu, de forma clara, a sub-rogação dos débitos no preço da arrematação, mas não autorizou, expressamente, o levantamento direto dos valores pelo arrematante. Assim, o pleito da agravante conflita com a destinação legal e prioritária dos recursos à satisfação dos credores fiscais. Deve-se evidenciar, ainda, que a agravante não demonstrou o risco de dano grave ou irreparável decorrente da manutenção da decisão agravada. Pelo contrário, os valores depositados permanecem resguardados nos autos, sem prejuízo ao prosseguimento das discussões nos termos da legislação aplicável. Nessa perspectiva, não há dúvidas de que os fundamentos apresentados pela agravante não atendem aos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ativo. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator